Tribunal: TJDFT
Processo: 0719504-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida em plantão judicial pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 125568721 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por V.C.L.G., em desfavor da agravante, processo n. 0706336-23.2022.8.07.0006, deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação do autor em leito de UTI, “incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conforme com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. Na decisão agravada, afirmou o magistrado que os fatos e os fundamentos alegados pelo autor são relevantes e se encontram amparados em prova idônea. Afirmou ter o autor demonstrado a condição de titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, em unidade de terapia intensiva. Considerou preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória, com base nos arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98, e cominou à ré a obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a internação hospitalar do autor, nos termos dos relatórios médicos apresentados. Inconformada, a operadora de plano de saúde interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 36339297), ressalta que o agravado é beneficiário de plano de saúde por ela administrado. Indica que o contrato de saúde firmado está em vigência desde 20/3/2022, ocasião em que foram esclarecidos todos os prazos de carência para usufruto das coberturas contratadas ao plano de saúde. Informa não estar cumprido o período de carência conforme definido contratualmente. Diz ser esse o motivo da negativa apresentada ao requerimento de internação. Argumenta que, se mantida a decisão agravada, sofrerá lesão de difícil reparação, pois arcará com custos de procedimento sem a devida contraprestação, ao arrepio do equilíbrio contratual esperado e em ofensa à mutualidade. Tece argumentos sobre a reversibilidade da medida, a qual afirma poder ser executada ao final do processo. Alega que os documentos médicos juntados pelo agravado não encerram declaração de emergência. Sustenta apenas indicarem necessidade de internação. Nega possível a aplicação ao caso concreto da regra posta nos art. 12 e art. 35-C, da Lei n° 9.656/98. Insiste no não cumprimento do prazo de carência para a internação e para o tratamento pleiteado. Noticia que o período de carência findará em 15/09/2022. Sustenta ter direito a restringir suas obrigações, não podendo ser compelida a prestá-las, sob pena de ofensa à mutualidade, bem como “que o cumprimento incondicional da garantia do direito à vida e à saúde só pode ser exigido do Estado, mas nunca do particular, já que a sua obrigação é contratual e não constitucional. Assim, o art. 196 e 198 da CF é claro ao imputar ao estado tal obrigação e não às pessoas jurídicas de direito privado”. Aduz ser lícita a negativa de internação. Diz estar atuando no exercício regular de seu direito, conforme pactuado em contrato firmado entre as partes e em normas dos órgãos reguladores dos planos de saúde. Brada não demonstrada a presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência. Requer o provimento do recurso, para revogar a decisão agravada e ser eximida do pagamento da astreinte no caso de descumprimento da liminar no prazo determinado. Ao final, requer a concessão liminar de efeito suspensivo ao recurso, especialmente em relação ao fornecimento de procedimento a beneficiário sem que esteja vencido o período de carência; no mérito, pede a reforma da decisão, para a exonerar da obrigação de fazer liminarmente determinada. O preparo recursal foi recolhido (Ids 36339300 e 36339301). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. O autor, ora recorrido, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, fosse obrigada a autorizar todos os procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde da parte autora, em especial realização da internação de urgência / emergência em leito de UTI, bem como realização de exames, conforme indicação médica. O i. juízo a quo, na decisão agravada exarada em 23/5/2022 (Id 125568721 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor/agravado, a fim de determinar que a parte ré autorize e custeie a internação do autor em leito de UTI, “incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conforme com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. A demandada/agravante foi intimada da decisão concessiva da tutela de urgência em 23/5/2022 (Id 125644777 do processo de referência). A agravante informou nos autos, por meio de petição de Id 125832734, em 25/5/2022, o cumprimento integral da decisão judicial, mediante o envio da guia de autorização para o hospital prestador do serviço solicitado (Id 125832733 e Id 125832735 do processo de referência), sem qualquer ressalva. O agravo de instrumento foi interposto em 14/6/2022, depois de praticado o ato anterior, de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para o autor/agravado. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF. Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020) Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. Ademais, a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero não dever ser admitido o agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente falta de interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora